Tribunal: TJSP
Processo: 1010195-34.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Descontos de empréstimos em conta corrente em que o autor recebe seu benefício (LOAS) - Sentença de improcedência - Apelação do autor - Inconformismo que merece prosperar em parte - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Restrição a 30% dos ganhos líquidos, como forma de garantir a subsistência digna do autor - Aplicação analógica da Lei Federal n. 10.820/2003 – Precedentes do STJ e desta Corte –

Ementa:
APELAÇÃO - Descontos de empréstimos em conta corrente em que o autor recebe seu benefício (LOAS) - Sentença de improcedência - Apelação do autor - Inconformismo que merece prosperar em parte - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Restrição a 30% dos ganhos líquidos, como forma de garantir a subsistência digna do autor - Aplicação analógica da Lei Federal n. 10.820/2003 – Precedentes do STJ e desta Corte – O patamar de 30% não se restringe aos empréstimos consignados em folha de pagamento, mas se estende à somatória de todos os mútuos, mesmo daqueles com descontos incidentes sobre a conta corrente em que o contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria preservado o mínimo existencial do devedor - Inaplicabilidade do limite de 35% estabelecido na Lei 13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito – DANOS MORAIS – Não configurados - Autor que fruiu do crédito tomado e não vivenciou nenhum constrangimento ou humilhação – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto mensal junto ao benefício do autor em patamar superior a 30% do montante líquido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010195-34.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
SEBASTIÃO JERÔNIMO MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625
Apelante: Sebastião Jerônimo Monteiro
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Comarca: Taubaté
Voto n. 8998
APELAÇÃO - Descontos de empréstimos em conta
corrente em que o autor recebe seu benefício (LOAS) -
Sentença de improcedência - Apelação do autor -
Inconformismo que merece prosperar em parte -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Restrição a 30% dos
ganhos líquidos, como forma de garantir a subsistência
digna do autor - Aplicação analógica da Lei Federal n.
10.820/2003 – Precedentes do STJ e desta Corte – O
patamar de 30% não se restringe aos empréstimos
consignados em folha de pagamento, mas se estende à
somatória de todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos incidentes sobre a conta corrente em que o
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial do devedor -
Inaplicabilidade do limite de 35% estabelecido na Lei
13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda de
cartão de crédito – DANOS MORAIS – Não configurados -
Autor que fruiu do crédito tomado e não vivenciou nenhum
constrangimento ou humilhação – Ação que deve ser
julgada parcialmente procedente para determinar que o
requerido se abstenha de efetuar desconto mensal junto ao
benefício do autor em patamar superior a 30% do montante
líquido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato e indenizatória proposta
por SEBASTIÃO JERÔNIMO MONTEIRO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
O autor narra ser aquinhoado com o benefício proveniente da Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS e ter contraído, em 2013, empréstimo de
R$ 2.588,89 para pagamento em 18 prestações de R$ 175,66, descontadas
diretamente em folha. Aduz que, aos 10.03.2017, obteve novo mútuo de R$
7.600,00 para quitar aquele primeiro, mediante pagamento de 60 prestações de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
3
473,99. Defende que tais descontos comprometem a sua subsistência, haja vista
que o valor das prestações ultrapassa 30% de seus ganhos. Acrescenta que os
juros são abusivos.
Assim, requer a procedência da ação para determinar que o
quantum das parcelas descontadas seja limitado a 30% de seu benefício, excluída a
cobrança capitalizada de juros e restringida a respectiva taxa à média de mercado,
condenando-se o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
A decisão de fls. 148/152 reduziu a cognição da demanda à
pretensão de que o banco réu seja obrigado a limitar os descontos incidentes na
conta corrente a 30% dos ganhos líquidos do postulante.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 378/386, que julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
O autor interpôs recurso às fls. 395/407, aduzindo que: 1. embora
os descontos não sejam realizados diretamente na fonte, são efetuados na conta
corrente em que o postulante recebe o benefício; 2. os descontos devem ser
limitados a 30%, a fim de garantir o mínimo existencial necessário à sua
subsistência; 3. a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 411/436.
É o relatório.
A controvérsia trata da porcentagem de limitação dos decotes
efetuados em conta bancária em que o autor recebe seu benefício assistencial -
LOAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
4
Houve
vários
contratos
celebrados
entre
as
partes,
permanecendo vigente apenas o empréstimo pessoal não consignado de n.
14168912, no valor de 7.600,0, com pagamento de 60 prestações de R$ 473,99 (fls.
82/87).
O douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda por crer que
“o demandante não pactuou com a instituição bancária demandada empréstimo
consignado, mas sim empréstimo vinculado a sua conta corrente. Só se aplica a
limitação legal pretendida na inicial, assim, em casos em que foi contratado
empréstimo consignado em folha de pagamento. Nas demais hipóteses, autoriza-se
o banco à retenção dos valores em conta corrente na forma que vem sendo
realizada, salientando-se que o autor não negou a existência do contrato, não
restou identificada qualquer irregularidade na sua pactuação. Portanto, assiste
razão ao demandado no que tange à impossibilidade de limitação dos descontos
relativos a empréstimos de natureza não consignada” (fls. 385).
Com todo devido respeito ao entendimento perfilhado pelo
nobre magistrado a quo, a demanda deve ser julgada parcialmente procedente.
De início, cabe esclarecer que a disposição contratual que
autoriza amortizações no holerite ou conta corrente não viola diploma legal
vigorante, nem mesmo o Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de
conta destinada ao recebimento de verba de cunho alimentar.
A cláusula que prevê o desconto, em si, não é abusiva, pois que
traz vantagens para ambas as partes: para o devedor, que pagará juros menores, e
para a instituição financeira, que terá a garantia de recebimento desses valores. O
que é abusivo é o desconto irrestrito, com prejuízo à subsistência da parte.
Não obstante se reconheça o direito de as instituições financeiras
reaverem o crédito ofertado e a validade da cláusula que autoriza a amortização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
5
por meio de descontos, estes não podem ser ilimitados, sob pena de afrontar a
diretriz constitucional da dignidade da pessoa humana.
Dessarte, embora tenha o autor realizado negociações sem
condições de saldá-las, a instituição financeira, ao contratá-las de forma leviana,
sem atentar para as condições econômicas e o comprometimento da renda da
postulante, o fez por sua conta e risco.
Nem mesmo com a aquiescência da parte é possível a
contratação que comprometa a sua subsistência. O abatimento deve recair apenas
sobre uma parcela dos ganhos do devedor.
A Lei n. 10.820/03, evitando coibir abusos que comprometam a
satisfação das necessidades básicas dos empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho CLT -, estabelece o teto de 30% sobre a folha de pagamento.
Aplicando analogicamente o quanto disposto na Lei 10.820/03, a
jurisprudência tem reconhecido que o patamar de 30% não se restringe aos
trabalhadores celetistas nem aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, mas se estende aos serventuários, aposentados e pensionistas, bem
como aos mútuos cujas amortizações recaiam em conta corrente destinatária de
remuneração ou de benefício, pois, do contrário, não estaria preservado o mínimo
existencial do devedor nem o princípio constitucional da isonomia.
Nesse sentido, eis o posicionamento já manifestado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL
DE
30%
(TRINTA
POR
CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
ÀS
RAZÕES
DA
DECISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
6
OBJURGADA.
SÚMULAS
284/STF
E
182/STJ.
1.
O
entendimento do Tribunal de origem não está em
consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a
retenção de salário do correntista, para fins de saldar
débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que
conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade,
porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação
de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem
consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30%
(trinta por cento) dos rendimentos do correntista,
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento
para
empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no
AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A
parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado,
estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também
deixou de atacar especificamente os fundamentos da
decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os
julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos
autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo
Regimental não provido” (AgRg no Resp n. 1535736/DF;
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão
Julgador:
SEGUNDA
TURMA;
Data
do
Julgamento:
13/10/2015);
“Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no
Agravo em Recurso Especial. Ofensa ao art. 535 do CPC.
Alegação genérica. Fundamentação deficiente. Súmula
284/STF.
Análise
de
dispositivos
constitucionais.
Impossibilidade.
Servidor
Público.
Empréstimos
consignados. Descontos limitados em 30% dos vencimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
7
1.(...) 3. 'É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos
a empréstimos consignados tomados por servidor público,
estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua
remuneração' (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta turma, julgado em 03/06/2014, DJe
20/06/2014. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no Agravo em REsp n. 482.985, Rel. Min.
Sérgio Kukina, j. 18.09.2014);
Não discrepando desse entendimento, os seguintes julgados
proferidos por esta Colenda Câmara:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão contratual. Sentença
de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento
em parte. Acolhimento da impugnação à Justiça Gratuita que
deve ser afastado. Documentos dos autos que demonstram
que, apesar de a parte autora possuir renda superior a 03
salários
mínimos,
ela
possui
dívidas
vultosas
que
comprometem aproximadamente 80% de sua renda mensal
líquida, fazendo jus à gratuidade processual. Sentença
reformada para o fim de se julgar improcedente a
impugnação à Justiça Gratuita, reestabelecendo-se o favor
legal
perseguido.
Parcelas
debitadas
em
folha
de
pagamento e em conta corrente para pagamento de
empréstimos com ambos os réus que consomem mais de
30% dos rendimentos líquidos mensais da parte autora.
Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o
limite em exame deve englobar tanto os empréstimos
consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo
pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência
da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03,
Decreto Estadual no 51.314/06, Decreto Estadual no
61.470/15,
Decreto
Estadual
no
61.750/15
e
Lei
13.172/2015, aplicados por analogia, e da Lei Federal no
8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03 e da Instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
8
Normativa do INSS/PRES n. 28/08. Precedentes. Percentual
fixado em 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, o
qual abrangerá os contratos celebrados com todos os bancos
réus, o que ora se determina. Tendo em vista que os
descontos são realizados pelos réus em valores diversos, cada
demandado deve reduzir proporcionalmente as parcelas
mensais devidas, de modo que o somatório não ultrapasse
30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Ação julgada
procedente em parte. Ônus sucumbencial carreado aos
requeridos.
Recurso
provido
em
parte” (Apelação
n.
1023708-55.2016.8.26.0405; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/09/2017) - sem destaque no original;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual.
Parcelas debitadas em conta corrente para pagamento de
empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos mensais da parte autora. Decisão que deferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse
fixado
referido
limite.
Irresignação
do
requerido.
Descabimento. Desconto em conta corrente. Fixação no
limite de 30% em exame que visa preservar a dignidade da
parte autora, garantindo o mínimo existencial do devedor.
Por analogia, adotada a mesma solução fixada em lei para o
caso de empréstimo compulsório. Decisão mantida. Recurso
não provido” (Apel. n. 2178977-24.2016.8.26.0000, Relator:
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2016)
sem destaque no original;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA CONTRATO
BANCÁRIO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O desconto
de valores, para pagamento de débito, em conta corrente
onde o correntista percebe salário, exige do consumidor
vantagem
manifestamente
excessiva,
sujeita-o
a
constrangimento, estabelece obrigação abusiva, coloca o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
9
consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual
- Arts. 39, inciso V, 42, 51, inciso IV e 51, § 1o, inciso II, do CDC
Possibilidade, contudo, do desconto em conta corrente,
limitado a 30%, desde que haja expressa previsão contratual
neste sentido
Existência de cláusula contratual que
estabelece como forma de pagamento o débito em conta
corrente - Impedir todo e qualquer desconto implicaria em
vantagem manifestamente excessiva Mantida decisão que
determinou que o banco efetue os descontos das parcelas, na
conta corrente do agravante, respeitando o limite de 30% de
seus vencimentos Decisão mantida Agravo improvido"
(AI. n. 2110386-10.2016.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016) sem destaque no
original.
Deveras, comprometer mais de 30% da renda do beneficiário,
equivalente a um salário mínimo (R$ 998,00), segundo extrato de conta de
benefício relativo ao mês de junho de 2019 (fls. 80), significa onerá-lo
excessivamente.
Curial, outrossim, destacar a inaplicabilidade do limite de 35%
estabelecido na Lei 13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda da
utilização de cartão de crédito (“Altera as Leis nos 10.820, de 17 de dezembro de
2003, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para
dispor sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento
de cartão de crédito. (...) Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
10
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. §1o O
desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias
devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35%
(trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente
para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II -
a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”).
Dessa forma, objetivando salvaguardar a proteção do mínimo
existencial, corolário da tutela da dignidade à pessoa humana, vetores axiológicos
que lastreiam a Lei n. 10.820/2003 e os precedentes jurisprudenciais transcritos,
mostra-se necessário reformar o entendimento consignado na r. sentença
hostilizada a fim de que seja determinado que os descontos fiquem circunscritos
a 30% do numerário auferido pelo autor a título de LOAS, assegurando-lhe
importância mensal suficiente para suas despesas essenciais.
Tal entendimento não importa em estímulo à tomada
desenfreada de empréstimos na crença de mitigação da onerosidade por força de
intervenção judicial. O alongamento da dívida certamente implicará aumento do
saldo devedor, prejudicando o autor. A crucial preservação de reserva mensal
mínima à sua sobrevivência redundará no sacrifício de parte de sua renda por
período expressivamente superior àquele reputado inicialmente nos atos de
contratação.
Por outro lado, o banco réu certamente falhou ao não se
certificar da efetiva capacidade de pagamento do devedor, ou, ainda, ao não
mensurar adequadamente o risco assumido. A pesquisa de perfil do tomador
constitui atividade intrínseca ao fornecimento de crédito, não sendo crível que o
réu, instituição financeira de grande porte, careça de instrumentos para tanto ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
11
tenha ignorado esse levantamento.
Logo, se o autor amargará a extensão da dívida, os abatimentos,
ainda que sejam em conta corrente, não podem ser superiores ao limite único de
30% dos seus proventos líquidos, percentual que, ao mesmo tempo em que não
acarreta prejuízos consideráveis à sua sobrevivência, garante o recebimento do
crédito pelo réu.
Consequentemente, de rigor a reforma da r. sentença para que
seja determinada a limitação dos descontos a 30% do benefício líquido do autor.
Todavia, não há que se falar em indenização por danos morais.
Isso porque, como relatado, sem desconsiderar a questão da
abusividade dos descontos, não há ilegalidade alguma com relação aos
empréstimos consignados, cujas amortizações são efetuadas em conta ou em folha
de pagamento, sendo uma opção do contratante entabulá-los dessa forma.
Por esse viés e não se verificando que as contratações tenham
decorrido de fraude ou vício de consentimento, forçoso reconhecer o mutuário
como o principal responsável pela situação em que se encontra, inexistindo ato
ilícito praticado pela entidade bancária.
Ressalte-se, no mais, não se detectar constrangimento ou
situação vexatória a ponto de caracterizar o dano moral alegado. Não obstante
parte do benefício previdenciário tenha sido decotada, é de se presumir que
remanesceu saldo suficiente para cobrir despesas associadas ao mínimo
existencial, ainda que à custa de certo sacrifício. Afinal, em silêncio eloquente, o
autor não relatou nenhum evento concreto em sentido diverso.
Resulta daí a ausência de dano extrapatrimonial, consoante, aliás,
tem entendido esta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
12
“EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS
CONSIGNADOS
EM
FOLHA DE PAGAMENTO Descontos autorizados pela
contratante Recurso do banco réu sustentando a
legalidade
destes
descontos
expressamente
autorizados pela mutuária É possível o desconto
autorizado pela mutuária, da sua folha de pagamento,
limitado, porém, a 30% do valor do salário, a fim de
preservar o caráter alimentar da remuneração
Precedentes da jurisprudência Recurso do réu
improvido, neste aspecto. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE A limitação do
valor das parcelas a 30% do valor recebido a título de
vencimentos deve ser restrita às operações de
empréstimo consignado em folha de pagamento, não
se estendendo aos demais contratos de mútuo com
débitos em conta corrente Precedentes do TJ-SP -
Recurso do réu provido, neste aspecto. DANO MORAL
Inocorrência Recurso da autora contra parte da
sentença que rejeitou pedido de indenização a título
de dano moral - Autora que contribuiu para a
gravidade da situação, pois assumiu encargos em
percentual que não poderia arcar As instituições
financeiras rés não praticaram qualquer ato ilícito,
nos termos do artigo 186 do Código Civil, pois
procederam aos descontos amparados em cláusula
contratual
Descontos,
ademais,
ajustados
individualmente com cada banco credor, que não
ultrapassavam o limite legal Ausência do dever de
indenizar Recurso da autora improvido. RECURSO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
13
RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO” (Apel. 0019118-89.2011.8.26.0320, Rel.
Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de
Direito Privado, j. 26.11.2015) sem destaque no
original;
“Contrato
Bancário
-
Empréstimos
bancários
Limitação - Responsabilidade civil. 1. É lícita a cláusula
que, em contrato bancário de mútuo, estabeleça
desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente, desde que observado determinado limite que
possibilite ao contratante garantir o seu mínimo
existencial. 2. A livre contratação de empréstimos
bancários não dá ensejo à reparação por danos
morais
decorrentes
da
dificuldade
da
parte
contratante em honrar aquilo que foi previamente
estabelecido. Ação parcialmente procedente. Negado
provimento
aos
recursos
(Apel.
4001489-50.2013.8.26.0001, Rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2014) sem
destaque no original;
Em suma, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para
determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto mensal junto ao
benefício do autor em patamar superior a 30% do seu ganho líquido. Em razão da
sucumbência parcial, cada litigante deverá enfrentar metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa ao patrono da parte contrária, salvaguardada a gratuidade judiciária
concedida ao autor.
Sem honorários recursais ante o parcial provimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010195-34.2019.8.26.0625 -Voto no
14
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora